Tribunal: TJDFT
Processo: 0717089-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MP. NE REFORMATIO IN PEJUS.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Não há que se falar em vício de omissão quando o acórdão apenas manteve a sentença, diante do trânsito em julgado para o Ministério Público, em estrita observância ao princípio ne reformatio in pejus.
III - Embargos rejeitados.